Tribunal: TJSP
Processo: 1013529-60.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE - Embargante, terceira interessada nos autos da ação de execução, em razão de penhora levada a efeito em bem imóvel de sua propriedade, que não possui legitimidade, para discutir as matérias suscitadas de interesse dos próprios executados – Impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio - Ausente legitimidade – Inteligência dos arts. 17 e 18

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE - Embargante, terceira interessada nos autos da ação de execução, em razão de penhora levada a efeito em bem imóvel de sua propriedade, que não possui legitimidade, para discutir as matérias suscitadas de interesse dos próprios executados – Impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio - Ausente legitimidade – Inteligência dos arts. 17 e 18 do NCPC – Apelo, neste aspecto, não conhecido".

"CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM IMÓVEL – ALIENAÇÃO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – PENHORA – FRAUDE À EXECUÇÃO – Ação que visa liberar da constrição judicial imóvel adquirido pela embargante e cuja parte ideal de 36% foi penhorada pelo embargado em ação de execução – Reconhecida, pelo juízo da execução, fraude à execução na compra e venda do imóvel pelos sócios da embargante, os quais, posteriormente, utilizaram-se dele para integralização de seu capital social - Reconhecimento da fraude que não interfere na aquisição do imóvel pelos sócios da embargante e por ela própria – Reconhecido que o imóvel cuja parte ideal foi penhorada foi transferido à embargante em data anterior à penhora - Hipótese, ademais, em que, na atual legislação, para o reconhecimento da fraude à execução, não basta a simples alienação do bem após a citação – Necessários, ainda, o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente - Súmula no 375 do STJ – Requisitos não preenchidos – Impossibilidade de se exigir da embargante pesquisa de informações acerca dos proprietários do bem – Falta de emissão de certidões negativas e pesquisa dos vendedores do imóvel que não é suficiente para a comprovação da má-fé - Boa-fé presumida – Inexistência de fraude à execução – Precedentes - Penhora que deve ser desconstituída – Sentença reformada – Embargos de terceiro procedentes – Ônus sucumbenciais carreados ao embargado – Apelo provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013529-60.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante AIR-TECH PARTICIPAÇÕES LTDA., é apelado CÉSAR AUGUSTO
SORBILE NICOLAU NADER.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a preliminar arguida e deram
provimento ao recurso, na parte conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013529-60.2018.8.26.0577
2
VOTO No: 37033
APEL.No: 1013529-60.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 2a VARA CÍVEL
APTE. : AIR-TECH PARTICIPAÇÕES LTDA
APDO. : CESAR AUGUSTO SORBILE NICOLAU NADER
JUIZ PROLATOR: NAIRA ASSIS BARBORSA
“APELAÇÃO
PRELIMINAR
ILEGITIMIDADE -
Embargante, terceira interessada nos autos da ação de
execução, em razão de penhora levada a efeito em bem
imóvel de sua propriedade, que não possui legitimidade,
para discutir as matérias suscitadas de interesse dos
próprios executados Impossibilidade de pleitear direito
alheio em nome próprio - Ausente legitimidade

Inteligência dos arts. 17 e 18 do NCPC
Apelo, neste
aspecto, não conhecido”.
“CERCEAMENTO DE DEFESA Devidamente instruída,
cabível
o
julgamento
antecipado
da
lide,
sendo
desnecessária a produção de outras provas Ausência de
cerceamento de defesa
Elementos presentes nos autos
suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso
I, do NCPC Preliminar afastada.”
“EMBARGOS DE TERCEIRO
BEM IMÓVEL

ALIENAÇÃO ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E
VENDA PENHORA FRAUDE À EXECUÇÃO Ação
que visa liberar da constrição judicial imóvel adquirido
pela embargante e cuja parte ideal de 36% foi penhorada
pelo embargado em ação de execução Reconhecida, pelo
juízo da execução, fraude à execução na compra e venda do
imóvel
pelos
sócios
da
embargante,
os
quais,
posteriormente, utilizaram-se dele para integralização de
seu capital social - Reconhecimento da fraude que não
interfere na aquisição do imóvel pelos sócios da
embargante e por ela própria Reconhecido que o imóvel
cuja parte ideal foi penhorada foi transferido à embargante
em data anterior à penhora - Hipótese, ademais, em que, na
atual legislação, para o reconhecimento da fraude à
execução, não basta a simples alienação do bem após a
citação Necessários, ainda, o registro da penhora do bem
alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente -
Súmula no 375 do STJ
Requisitos não preenchidos

Impossibilidade de se exigir da embargante pesquisa de
informações acerca dos proprietários do bem Falta de
emissão de certidões negativas e pesquisa dos vendedores
do imóvel que não é suficiente para a comprovação da má-
fé - Boa-fé presumida Inexistência de fraude à execução
Precedentes - Penhora que deve ser desconstituída

Sentença reformada Embargos de terceiro procedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013529-60.2018.8.26.0577
3
Ônus sucumbenciais carreados ao embargado
Apelo provido.” Apelo do embargante em face da r.
sentença de improcedência, proferida nos autos de
embargos de terceiro.
Sustenta o apelante, preliminarmente, o
indevido
cerceamento
de
defesa.
Alega,
ainda
preliminarmente, que o executado Luiz Gonzaga Guimarães
Pinheiro é parte ilegítima para figurar nos autos da
ação de execução, bem como a existência de desídia do
apelado, em decorrência da ausência da prática de
diversos atos nos referidos autos. No mérito, afirma a
legalidade na aquisição dos bem imóvel. Aduz que, assim
como os adquirentes pretéritos do bem, não tinha ciência
da existência da ação de execução em face do vendedor.
Aponta que, na escritura pública de compra e venda do
bem, consta, expressamente, a ausência ações reais e
pessoais
reipersecutórias
ou
outros
ônus
reais
incidentes sobre o imóvel. Assevera que não há prova da
insolvência do executado, apta a configurar a fraude à
execução.
Argumenta
que
não
estão
preenchidos
os
requisitos necessários para a configuração da fraude à
execução. Reitera que, assim como os adquirentes pretéritos do imóvel, é terceiro de boa-fé,
independentemente da existência de pesquisas e busca de
certidões acerca do vendedor do bem. Sustenta a violação
à Súmula no 375 do C. STJ. Requer o provimento do
recurso, com a anulação ou a reforma da r. sentença,
julgando-se procedentes os embargos de terceiro (fls.
675/732).
Contrarrazões
do
apelado,
às
fls.
743/759,
pugnando
pelo
improvimento
da
apelação
interposta.
Manifestação do apelante, em oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 764).
É o relatório.
Trata-se de embargos de terceiro, opostos
por Air-tech Participações Ltda, ora apelante, em face
de César Augusto Sorbile Nicolau Nader, ora apelado,
objetivando a desconstituição da penhora levada a efeito
na ação de execução de título executivo extrajudicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013529-60.2018.8.26.0577
4
movida pelo embargado em face de CBR Dynacal Produtos
Químicos
Ltda
e
Luiz
Gonzaga
Guimarães
Pinheiro,
incidente sobre 36% do imóvel: “um lote de terreno, sob
no 23 da quadra 22 do loteamento denominado 'Chácaras
Reunidas', Bairro do Limoeiro, com frente para a Rua
Miracena”, objeto da matrícula no 70.562 do CRI de São
José dos Campos/SP.
Alega
a
embargante,
em
síntese,
na
inicial, que o imóvel objeto da penhora foi adquirido
inicialmente por Ricardo Padilla Gregório e Antonia Alta
Colares
Padilla,
sócios
que
compõem
seus
quadros
societários, dos antigos proprietários Luiz Gonzaga
Guimarães Pinheiro, Miriam Ramos Ricci, César Augusto
Pinheiro e Tania Mara Araujo Bitencourt, por meio da
escritura
lavrada
em
03.08.2011,
perante
o
1o
Tabelionato de Notas de São José dos Campos/SP.
Alega,
ainda,
que,
posteriormente,
o
imóvel passou a integrar o seu patrimônio, para a
integralização do capital social de seus sócios, em
26.12.2013.
Alega, por fim, ser adquirente de boa-fé
e que, à época da aquisição, inexistia qualquer
restrição sobre a matrícula do bem (fls. 01/35).
Em primeira instância, os embargos de
terceiro foram julgados improcedentes, entendendo a MM.
Juíza “a quo” que, embora ao tempo da aquisição não
houvesse registro da penhora na matrícula do imóvel, em
razão da existência da ação execução contra o devedor,
naquela época, e, ainda, não tendo a embargante
solicitado quaisquer documentos aptos a demonstrar a
solvência do vendedor, fica afastada sua boa-fé. Em
razão da sucumbência, o embargante foi condenado a arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como
com
os
honorários
advocatícios,
fixados
em
R$2.000,00 (fls. 643/646 e 672).
Contra
esta
decisão
insurge-se
a
embargante, ora apelante.
A priori, consigna-se que a embargante,
terceira interessada nos autos da ação de execução, em
razão de penhora levada a efeito em bem imóvel de sua
propriedade, não possui legitimidade, para discutir as
matérias
suscitadas
de
interesse
dos
próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013529-60.2018.8.26.0577
5
executados.
Com
efeito,
eventual
ilegitimidade
passiva do executado Luiz Gonzaga Guimarães Pinheiro,
bem como a existência de desídia do embargado, em
decorrência da ausência da prática de diversos atos nos
referidos autos, são questões que devem ser deduzidas
apenas pelas partes efetivamente legitimadas para tanto.
Acerca da legitimidade, preveem os arts.
17 e 18 do NCPC:
“Art. 17. Para postular em juízo é
necessário ter interesse e legitimidade.
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito
alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico.”.
Desta feita, não tendo a embargante
legitimidade, não se conhece do recurso de apelação,
neste aspecto.
Por sua vez, a preliminar de cerceamento
de defesa não comporta acolhida.
A prova presente nos autos era suficiente
ao julgamento do feito, inexistindo justificativa para
maior dilação probatória.
Dispõe o art. 355, inciso I, do NCPC: “O
juiz
julgará
antecipadamente
o
pedido,
proferindo
sentença com resolução de mérito, quando: I- não houver
necessidade de produção de outras provas”.
Theotônio
Negrão
e
José
Roberto
F.
Gouvêa, em nota de rodapé no 2b ao art. 330, do
CPC/1973, dizem que “constantes dos autos elementos de
prova documental suficientes para formar o convencimento
do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada
antecipadamente a controvérsia (STJ-4a-T., Ag 14.952-DF-
AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91,
negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472)”.
No presente caso, possível o julgamento
da lide, no estado em que se encontrava, sem a produção
de demais provas, nos termos do art. 355, inciso I, do
NCPC, visto que os documentos juntados aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013529-60.2018.8.26.0577
6
possibilitavam ao juízo de 1o grau o pleno conhecimento
dos fatos e da matéria em discussão, não havendo que se
falar em qualquer cerceamento de defesa pela não
produção de outras provas.
Passa-se à análise do mérito do recurso.
Consoante
se
extrai
dos
documentos
juntados pelas partes, a parte ideal do imóvel objeto
dos presentes autos teve sua penhora deferida em
22.12.2015 (fls. 96).
Referido imóvel era de propriedade do
executado Luiz Gonzaga Guimarães Pinheiro, assim como
dos terceiros Miriam Ramos Ricci, César Augusto Pinheiro
e Tania Mara Araujo Bitencourt, sendo que, em
03.08.2011, mediante escritura pública, este foi vendido
para Ricardo Padilla Gregório e Antonia Alta Colares
Padilla, os quais, em 26.12.2013, utilizaram-se do
imóvel para integralização de seu capital social,
perante a empresa embargante.
Analisando-se
a
referida
escritura
pública, lavrada perante o 1o Tabelionato de Notas de
São José dos Campos/SP, em 03.08.2011, denota-se que o
imóvel foi vendido pelo valor de R$60.000,00, com a
declaração de que o valor já havia sido pago, mediante
moeda corrente nacional (fls. 454/454).
Denota-se, ainda, que os vendedores declararam que inexistiam ações reais e pessoais
reipersecutórias ou outros ônus reais incidentes sobre o
bem.
Denota-se, por fim, que os compradores
declararam que dispensavam a apresentação de CND da
Prefeitura Municipal, responsabilizando-se apenas por
eventuais débitos fiscais incidentes sobre o bem.
A execução foi ajuizada pelo embargado em
1993, ano em que também houve a citação do executado
(fls. 100 e 112).
Nos
autos
da
ação
execução,
após
requerimento da penhora do bem objeto dos presentes
embargos, foi declarada ineficaz, perante o exequente,
ora embargado, a transferência, pelo executado Luiz
Gonzaga, da sua parte ideal do imóvel (36%), por se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013529-60.2018.8.26.0577
7
considerar que a compra e venda ocorreu em fraude à
execução (fls. 95/96).
Da mesma forma, nos presentes embargos de
terceiro, manteve-se a penhora do bem, com a manutenção
do entendimento de existência de fraude à execução, sob
o fundamento de que, embora ao tempo da aquisição não
houvesse registro da penhora na matrícula do imóvel, em
razão da existência da ação execução contra o devedor,
naquela época, e, ainda, não tendo a embargante
solicitado quaisquer documentos aptos a demonstrar a
solvência do vendedor, fica afastada sua boa-fé (fls.
643/646).
Na espécie, contudo, não se vislumbra
qualquer irregularidade na aquisição do imóvel pela
embargante, uma vez que não o adquiriu diretamente do
executado Luiz Gonzaga, mas de seus sócios, em
decorrência de integralização de seu capital social.
Outrossim,
não
se
vislumbra
qualquer
irregularidade na aquisição do imóvel pelos sócios da
embargante, por meio de escritura pública de compra e
venda.
Com efeito, verifica-se que ambas as
transferências
acima
mencionadas
não
se
operaram,
portanto, em fraude à execução, uma vez que, em data
anterior à penhora, o imóvel já havia sido transferido
tanto aos sócios da embargante, como a ela própria.
A legislação é clara no sentido de que o
titular do domínio ou o possuidor pode defender a posse,
em caso de constrição, por meio de embargos de terceiro.
Outrossim,
nos
mais
recentes
entendimentos, para configuração da fraude à execução
não basta a simples alienação do bem após a citação do
réu, em demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, à
vista do que dispõe o art. 792, inciso IV, do NCPC.
É necessário, também, o registro da
penhora ou a prova do conhecimento, por parte do
adquirente, da existência da ação contra o alienante do
bem.
É este o entendimento sedimentado pela
Súmula no 375 do STJ: “O reconhecimento da fraude à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013529-60.2018.8.26.0577
8
execução depende do registro da penhora do bem alienado
ou da prova da má-fé do terceiro adquirente.”.
Veja-se:
“Superior Tribunal de Justiça Processo:
AgRg no REsp 801488/RS - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL - 2005/0199838-1 - Relator(a): Ministro SIDNEI
BENETI (1137) - Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA -
Data
do
Julgamento:
15/12/2009
-
Data
da
Publicação/Fonte: DJe 18/12/2009 Ementa: PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PENHORA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ADQUIRENTE TINHA CIÊNCIA DA
DEMANDA EM CURSO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. FRAUDE À EXECUÇÃO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. I- Na caracterização da fraude à
execução, de acordo com a Jurisprudência desta Corte, a
simples existência de ação em curso no momento da
alienação do bem não é suficiente para instaurar a
presunção de fraude, sendo necessário, quando não
registrada a penhora anterior, "prova da ciência do
adquirente acerca da existência da demanda em curso", a
qual incumbe ao credor, sendo essa ciência presumida
somente na hipótese em que registrada a penhora, na
forma do art. 659, § 4o, do Cod. de Proc. Civil. II- O
Acórdão recorrido não se manifestou sobre a existência
ou inexistência do conhecimento ou não conhecimento pelo
adquirente, tendo apenas se baseado no argumento de que
seria
desnecessário
o
prévio
registro
para
a
caracterização da fraude à execução, bastando para tanto
ação em curso com citação válida. III- A Sentença,
porém, é bastante clara em afirmar que não houve
comprovação de conluio fraudulento. IV- Embora evidente
o esforço do agravante, não trouxe nenhum argumento
capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada, a
qual, frise-se, está absolutamente de acordo com a
jurisprudência
consolidada
desta
Corte,
devendo,
portanto, da decisão agravada ser mantida por seus
próprios fundamentos. Agravo Regimental improvido”.
No caso dos autos, a alienação do bem aos
sócios da embargante e sua posterior integralização ao
seu capital social ocorreu antes mesmo da realização
penhora.
Outrossim, os documentos acostados aos
autos comprovam que, quando da aquisição pelos sócios da
embargante, não havia, na matrícula do imóvel, registro
da penhora ou mesmo da existência de ação em curso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013529-60.2018.8.26.0577
9
Além disso, não houve prova cabal do
conhecimento, por parte dos adquirentes, da existência
da ação de execução, nem tampouco sua má-fé.
Sobre a questão, veja-se o comentário no
3, ao art. 593, inciso II, do CPC/1973, na obra de
Humberto Theodoro Júnior, “Código de Processo Civil
Anotado”, 13a ed., pág. 601/602:
“Fraude à execução. Ausência de registro.
Boa-fé de adquirente. Não registrada a ação e a penhora,
a fraude à execução somente poderia ficar caracterizada
se demonstrado o conhecimento daqueles fatos pelo
adquirente” (STJ, REsp no 193.048, 4a T., Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, ac. 02.02.99, in DJU 15.03.99, p.
257).
Desta forma, ao contrário da boa-fé, que
se presume, a má-fé da embargante deveria ter sido
comprovada pelo embargado, o que não ocorreu.
Neste sentido:
“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PENHORA. REGISTRO. ÔNUS DA PROVA.
1- Ao terceiro adquirente de boa-fé é facultado o uso
dos embargos de terceiro para defesa da posse. Não
havendo registro da constrição judicial, o ônus da prova
de que o terceiro tinha conhecimento da demanda ou do
gravame transfere-se para o credor. A boa-fé neste caso
(ausência
do
registro)
presume-se
e
merece
ser
prestigiada. 2- Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ, REsp 493.914/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES,
QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe 05/05/2008).
Referida
prova
cabia,
conforme
entendimento do Tribunal Superior, ao exequente, ora
apelado, que, nas oportunidades que teve, não se
desincumbiu a contento.
“Superior Tribunal de Justiça Processo:
REsp 885618/SP - RECURSO ESPECIAL 2006/0150384-0 -
Relator(a): Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) - Órgão
Julgador - T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento -
23/10/2007 - Data da Publicação/Fonte: DJ 18/12/2007 p.
270 Ementa: Direito civil e processual civil. Execução
de título extrajudicial. Embargos de terceiro. Fraude de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013529-60.2018.8.26.0577
10
execução. Pressupostos. Análise. Embargos de declaração.
Presença de omissão. - “Para caracterização da fraude de
execução prevista no art. 593, inc. II, do CPC,
ressalvadas as hipóteses de constrição legal, necessária
a demonstração de dois requisitos: (i) que ao tempo da
alienação/oneração esteja em curso uma ação, com citação
válida; (ii) que a alienação/oneração no curso da
demanda seja capaz de reduzir o devedor à insolvência”.
- A prova da ciência do adquirente acerca da existência
da demanda em curso, incumbe ao credor, a qual é
presumida (presunção absoluta) tão-somente na hipótese
em que registrada a penhora, nos termos do art. 659, §
4o, do CPC. Precedentes. - Deve ser declarado nulo o
acórdão
recorrido
para
que
outro
julgamento
seja
proferido, em obediência ao devido processo legal,
quando o Tribunal de origem deixa de apreciar fundamentadamente questões indispensáveis ao
irrepreensível deslinde da controvérsia, mesmo que
instado a fazê-lo por meio de embargos de declaração.
Recurso especial conhecido e provido”.
Assim, verifica-se que o embargado não
demonstrou que os adquirentes do imóvel sabiam da
execução que pendia contra o executado.
Neste diapasão, consigna-se que não se
podia exigir dos adquirentes do bem pesquisa de
informações acerca dos seus proprietários.
Com
efeito,
a
falta
de
emissão
de
certidões negativas e pesquisa dos vendedores do imóvel
não é suficiente para a comprovação da má-fé, a qual
pressupõe o efetivo conhecimento da existência do
crédito, não podendo ser presumida apenas em razão de
sua dispensa.
Sobre o tema, veja-se:
“EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
Fraude
de
execução. Alienação de imóvel no curso do processo.
Inexistência de averbação da ação ou da penhora. Simples
dispensa
de
certidões
de
distribuição
de
feitos
ajuizados contra o vendedor não faz prova suficiente da
ciência do comprador acerca da demanda em curso.
Inteligência da Súmula n. 375 do STJ, interpretada no
REsp n. 956.943-PR pela sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73). Má-fé não demonstrada. Sentença reformada. Recurso provido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013529-60.2018.8.26.0577
11
(Apelação Cível no 1006105-30.2019.8.26.0189; Relator
Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Comarca: Fernandópolis; Julgamento em
08/07/2020).
“EMBARGOS DE TERCEIRO. Embargos opostos
por
terceiro
adquirente
de
imóvel
penhorado
em
cumprimento de sentença. Sentença de procedência. Apelo
dos embargados. Embargante que adquiriu o imóvel dos
executados, ausente de quaisquer vícios, através de
compromisso de compra e venda, em data anterior à
determinação de constrição judicial. Reconhecimento de
alienação em fraude à execução que depende de “prova de
má-fé do terceiro adquirente” (Súmula 375 do STJ), ou
seja, “que o terceiro adquirente tinha conhecimento de
demanda capaz de levar o alienante à insolvência” (REsp
956.943/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão
Min.
João
Otávio
de
Noronha,
Corte
Especial,
j.
20/08/2014, DJe 01/12/2014, submetido ao regime de
recursos repetitivos - art. 543-C do CPC). Ausência de
comprovação de que a embargante tinha ciência do estado
financeiro dos devedores. Sentença mantida. Recurso
desprovido”
(Apelação
Cível
no
1001521-58.2017.8.26.0004; Relatora Mary Grün; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Comarca: São
Paulo; Julgamento em 05/08/2019).
De tal sorte, presumida a boa-fé da
embargante e dos seus sócios, bem como a licitude do
negócio, não tendo sido comprovada pelo embargado, por
prova inequívoca, a má-fé.
A aquisição assim operada é considerada
hígida, devendo o imóvel permanecer com a embargante.
De rigor, portanto, a reforma da r.
sentença,
para
julgar
procedentes
os
embargos
de
terceiro, para o fim liberar a parte ideal de 36% do
imóvel objeto destes autos da constrição, determinando-
se o levantamento da restrição.
Assim, sucumbente, deverá o embargado
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios fixados na r.
sentença, em R$1.000,00.
Por fim, em face do trabalho adicional
realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013529-60.2018.8.26.0577
12
do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios, em favor
da embargante, para R$2.000,00.
Ante o exposto, afastada a preliminar
arguida, dá-se provimento ao recurso, na parte conhecida.
Salles Vieira, Relator